Tribunal: CARF
Processo: 16004.720677/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720677/2012-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.310 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
MESSER GASES LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS. CONSELHEIRO. CORREÇÃO
Verificada incorreção no acórdão embargado, acolhem-se os embargos opostos
para que sejam sanados os vícios apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, saneando as omissões constatadas, dar
provimento parcial em maior extensão ao Recurso Voluntário, a fim de que, além dos itens
objeto de provimento no Acórdão embargado, sejam ainda retificados os valores das glosas
canceladas dos itens 3.5 e 3.6 do TDF, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro
Relator em face do Acórdão no 1301-002.207, de 15/02/2017, desta 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, REJEITAR questão
preliminar, suscitada da tributa pelo patrono da interessada, acerca da competência da 1a
Sessão de Julgamento para decidir sobre a matéria dos autos, vencido o Conselheiro
Roberto Silva Júnior; (ii) por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720677/2012-18
Fl. 28474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720677/2012-18

ofício; (iii) por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário em relação
aos itens despesas “extras” (item 3.1.2 do TDF) e despesas com hospedagem, passagem
rodoviária e diárias (item 3.1.6 do TDF); e (iv) por maioria de votos, DAR provimento
PARCIAL ao recurso voluntário para afastar as exigências dos itens 1.1 (serviços de
manutenção de pallets), 4 (fretes entre estabelecimentos da fiscalizada), 5 (locação de
cavalos mecânicos) e 8 (multas exigidas isoladamente por falta de recolhimento de
estimativas mensais), vencidos os Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Milene de Araújo
Macedo e Waldir Veiga Rocha, que davam provimento em menor extensão, afastando
tão somente a exigência correspondente ao primeiro desses itens. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
A ementa do acórdão embargado foi redigida como segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE PIS/PASEP E COFINS
REFLEXOS DO IRPJ.
Cabe à 1a Seção processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira
instância que versem sobre a aplicação da legislação relativa ao PIS/PASEP ou à
COFINS, quando apurados, no mesmo procedimento fiscal, elementos comuns de prova
da prática de infração à legislação do IRPJ, juntados aos autos.
RECURSO EX OFFICIO. DILIGÊNCIA. EMPREGO DE METODOLOGIA
INVÁLIDA.
CONCLUSÕES
DUVIDOSAS.
CONSTRANGIMENTO
DO
COLEGIADO.
O emprego de metodologia inválida, pelo prisma da lógica, na apuração do crédito de
PIS/PASEP e de COFINS sobre fretes, levada a efeito em diligência fiscal requerida
pela instância julgadora a quo, conduziu o julgador da DRJ a conclusões duvidosas.
Isso, entretanto, não pode prejudicar a Fazenda Nacional, em sede de recurso ex officio.
Nessas circunstâncias, é impossível deferir ao contribuinte, no reexame necessário,
valor de crédito superior ao que já havia sido deferido, no julgamento da impugnação.
Por outro lado, a reprovação da metodologia empregada desautoriza o provimento do
aludido recurso. Em face do mencionado cenário, não se pode avançar para um lado ou
para o outro, pois as normas do processo administrativo fiscal, constrangendo o
colegiado, impõem que se adote a solução que fora proclamada pela DRJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
INSUMOS. CRÉDITOS. LEIS No 10.637/2002.
A teor do artigo 3o, II, da Lei no 10.637/2002, é possível o reconhecimento do direito de
crédito de PIS/PASEP em relação a bens e serviços utilizados em etapa prévia ainda não
exatamente industrial e realizada no interior da própria pessoa jurídica, se essa etapa
prévia faz parte do processo produtivo. Isso não significa que se deva alargar o conceito
de insumos, para fins de apuração do PIS/PASEP do regime não cumulativo, de tal
forma a abarcar as despesas operacionais de que trata o artigo 299 do RIR/99.
BENS DO ATIVO PERMANENTE. CRÉDITOS.
Os bens do ativo permanente, distintos de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, quando diretamente aplicados na prestação de serviços e na produção ou
na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, podem gerar créditos de
PIS/PASEP, desde que estes sejam apropriados com base nos encargos mensais de
amortização ou depreciação.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
Máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, quando diretamente
aplicados na prestação de serviços e na produção ou na fabricação de bens ou produtos
Fl. 28475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720677/2012-18

destinados à venda, podem gerar créditos de PIS/PASEP, desde que estes sejam
apropriados com base nas parcelas mensais de 1/48 do valor de aquisição do bem.
MANUTENÇÃO DE BEM DO ATIVO PERMANENTE. AUMENTO DA VIDA
ÚTIL. POSTERGAÇÃO. PROVA.
Infere-se a ocorrência de postergação do PIS/PASEP quando o contribuinte deduz, de
uma só vez, crédito calculado sobre o valor integral dos bens adquiridos para emprego
em serviços de manutenção de que resulte aumento da vida útil superior a um ano, em
relação a bem do ativo permanente diretamente aplicado na prestação de serviços e na
produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou, ainda, em relação
a máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado. Todavia, o argumento que
defende a ocorrência de postergação, nesses casos, não pode prosperar, por si só, se
inexistir prova do recolhimento do tributo efetivamente postergado.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Demonstrada a importância de seu transporte entre os estabelecimentos da recorrente, os
fretes configuram serviços utilizados como insumo no processo de industrialização
desenvolvido pela recorrente.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAVALOS-MECÂNICOS
Devem ser revertidas as glosas da fiscalização quanto ao item em comento, pois o
cavalo-mecânico é indiscutivelmente uma máquina, pois se utiliza da energia produzida
pelo motor para desempenhar as suas funções.
Os veículos alugados pela recorrente consistem insumos utilizados no processo
produtivo e no transporte de seus produtos, pois sem o transporte dos referidos
produtos, resta inviabilizada a atividade desenvolvida pela recorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
INSUMOS. CRÉDITOS. LEIS No 10.833/2003.
A teor do artigo 3o, II, da Lei no 10.833/2003, é possível o reconhecimento do direito de
crédito de COFINS em relação a bens e serviços utilizados em etapa prévia ainda não
exatamente industrial e realizada no interior da própria pessoa jurídica, se essa etapa
prévia faz parte do processo produtivo. Isso não significa que se deva alargar o conceito
de insumos, para fins de apuração da COFINS do regime não cumulativo, de tal forma a
abarcar as despesas operacionais de que trata o artigo 299 do RIR/99.
BENS DO ATIVO PERMANENTE. CRÉDITOS.
Os bens do ativo permanente, distintos de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, quando diretamente aplicados na prestação de serviços e na produção ou
na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, podem gerar créditos de
COFINS, desde que estes sejam apropriados com base nos encargos mensais de
amortização ou depreciação.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
Máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, quando diretamente
aplicados na prestação de serviços e na produção ou na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, podem gerar créditos de COFINS, desde que estes sejam
apropriados com base nas parcelas mensais de 1/48 do valor de aquisição do bem.
MANUTENÇÃO DE BEM DO ATIVO PERMANENTE. AUMENTO DA VIDA
ÚTIL. POSTERGAÇÃO. PROVA.
Inferese a ocorrência de postergação da COFINS quando o contribuinte deduz, de uma
só vez, crédito calculado sobre o valor integral dos bens adquiridos para emprego em
serviços de manutenção de que resulte aumento da vida útil superior a um ano, em
relação a bem do ativo permanente diretamente aplicado na prestação de serviços e na
produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou, ainda, em relação
Fl. 28476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720677/2012-18

a máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado. Todavia, o argumento que
defende a ocorrência de postergação, nesses casos, não pode prosperar, por si só, se
inexistir prova do recolhimento do tributo efetivamente postergado.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Demonstrada a importância de seu transporte entre os estabelecimentos da recorrente, os
fretes configuram serviços utilizados como insumo no processo de industrialização
desenvolvido pela recorrente.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAVALOS-MECÂNICOS
Devem ser revertidas as glosas da fiscalização quanto ao item em comento, pois o
cavalo-mecânico é indiscutivelmente uma máquina, pois se utiliza da energia produzida
pelo motor para desempenhar as suas funções.
Os veículos alugados pela recorrente consistem insumos utilizados no processo
produtivo e no transporte de seus produtos, pois sem o transporte dos referidos
produtos, resta inviabilizada a atividade desenvolvida pela recorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO DE BEM DO ATIVO PERMANENTE. POSTERGAÇÃO.
PROVA.
Infere-se a ocorrência de postergação do IRPJ e da CSLL quando o contribuinte deduz,
de uma só vez, na apuração da base de cálculo desses tributos, o valor integral de
aquisição de bem do ativo permanente. Todavia, o argumento que defende a ocorrência
de postergação, nesses casos, não pode prosperar, por si só, se inexistir prova do
recolhimento do tributo efetivamente postergado.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há
concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ajuste
anual, mesmo após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei 9.430/1996 dada pela
Lei 11.488/2007.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRAZO
PARA
A
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DESCUMPRIMENTO.
SUSPENSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Carece de suporte em lei a suspensão da incidência dos juros moratórios, para os casos
de descumprimento, pela Administração Tributária, do prazo fixado no artigo 24 da Lei
no 11.457/2007.
O embargante aduz ter incorrido em:
a) Omissão quanto a um alegado (pela então recorrente) lapso da autoridade
julgadora em primeira instância, quando do cancelamento da glosa de crédito de PIS/PASEP e
COFINS, retratada no item 3.5 do TDF. A irresignação da então recorrente dizia respeito
especificamente aos créditos dos meses de setembro e outubro de 2009, diante do procedimento
adotado pela DRJ. Tais argumentos não foram abordados pelo Colegiado no acórdão embargado.
b) Omissão diante da alegação do recurso voluntário de que a DRJ teria incorrido
em lapso de digitação, levando a um erro de cálculo na prolação da decisão de primeira instância
(relacionada à matéria veiculada no item 3.6 do TDF). Também aqui o acórdão embargado
deixou de dar solução à pretensão da recorrente.
Fl. 28477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720677/2012-18

Através de Despacho de Admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma admitiu
os Embargos opostos, para ser saneada a omissão constatada.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-
los.
De acordo com o Regimento Interno deste Conselho, cabem embargos opostos
pelo Conselheiro relator, quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre
a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
No caso concreto, o que motivou os embargos foi a apontada:
a) Omissão quanto a um alegado (pela então recorrente) lapso da autoridade
julgadora em primeira instância, quando do cancelamento da glosa de crédito de PIS/PASEP e
COFINS, retratada no item 3.5 do TDF. A irresignação da então recorrente dizia respeito
especificamente aos créditos dos meses de setembro e outubro de 2009, diante do procedimento
adotado pela DRJ. Tais argumentos não foram abordados pelo Colegiado no acórdão embargado.
b) Omissão diante da alegação do recurso voluntário de que a DRJ teria incorrido
em lapso de digitação, levando a um erros de cálculo na prolação da decisão de primeira
instância (relacionada à matéria veiculada no item 3.6 do TDF). Também aqui o acórdão
embargado deixou de dar solução à pretensão da recorrente.
Assiste razão à embargante.
De fato, a Turma Julgadora deixou de se manifestar sobre um alegado lapso da
autoridade a quo, quando do cancelamento da glosa de crédito de PIS/PASEP e COFINS,
retratada no item 3.5 do TDF. Segundo a interessada, quando a DRJ cancelou a citada glosa,
também, por equívoco, cancelou saldos credores de PIS/PASEP e de COFINS que haviam sido
reconhecidos pela autoridade fiscal. O quadro abaixo facilita a compreensão:

Fl. 28478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720677/2012-18

A irresignação, no ponto, diz respeito aos créditos de PIS/PASEP e de COFINS
dos meses de setembro e outubro de 2009, os quais não foram glosados pela autoridade fiscal.
Compreendo que sua irresignação merece prosperar.
Quando a Turma Julgadora de 1a instância reconheceu o efeito de postergação no
recolhimento dos tributos, a glosa deveria atingir apenas os períodos em que apurada base de
glosa positiva, mantendo-se, assim, saldos credores apurados.
Reconstituindo-se a tabela acima colacionada, tem-se que a decisão a quo deveria
glosar o valor de R$ 6.836.598,18 referente à contribuição social para o PIS, e R$ 6.837.885,55
referente à COFINS, mas deveria reconhecer saldo credor no valor de R$ 816.535,76 referente á
contribuição para o PIS, e de R$ 816.501,05 referente a COFINS.
Isso porque o cancelamento puro e simples das glosas, sem a consideração dos
saldos credores apurados, causa distorções na apuração das contribuições a pagar, vez que a
Interessada ficaria impossibilitada de aproveitar os referidos créditos no desconto da base de
cálculo do tributo. Afinal, não faz sentido compensar os créditos apurados com as glosas
promovidas pela D. Autoridade Fiscal, tendo em vista o seu cancelamento.
Dessa forma, retifica-se os valores das glosas a serem canceladas.
A segunda questão está relacionada ao item 3.6 do TDF. De fato, de igual modo,
foram indevidamente cancelados os saldos credores de R$ 1.912.006,07, a título de PIS; e de R$
1.319.421,70, a título de COFINS.

Assim, ao determinar o cancelamento integral dos referido item do TDF, a DRJ
acabou por anular os referidos saldos redores apurados pela Recorrente. Ou seja, ao reconhecer o
efeito de postergação no recolhimento dos tributos, deveria a glosa atingir apenas os períodos em
que apurada base de glosa positiva, mantendo-se, assim saldos credores apurados.
Assim, devem ser retificados os valores das glosas a serem canceladas.
A recorrente sustenta ainda que a DRJ incorreu em lapso de digitação, tendo em
conta que a autoridade fiscal efetuara a glosa de créditos de PIS/PASEP e de COFINS, cujas
bases de cálculo resultam da soma de duas parcelas, uma delas considerada pelo acórdão da DRJ,
nos seguintes termos:
a) R$ 1.073.600,92, para a COFINS, e
Fl. 28479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720677/2012-18

b) R$ 1.374.790.30, para o PIS/PASEP
Já a outra parcela, ignorada pela instância a quo, retratada à fl. 54 do TDF, refere-
se:
c) à base de cálculo de R$ 2.028.214,73, correspondente aos créditos
apropriados a titulo de insumos relativos a bens importados, e
d) à base de cálculo de R$ 1.190.758,64, correspondente aos créditos
apropriados a título de manutenção de ativos, também relativos a bens importados.
Ocorre que a autoridade da DRJ cancelou a glosa dos créditos cujas bases estão
descritas nos itens “a” e “b” supra, ao acolher o argumento de que, na verdade, não teria havido
falta de recolhimento de PIS/PASEP e de COFINS, conforme apontado pela Fiscalização, mas
mera postergação no pagamento daqueles tributos. Isso porque os créditos glosados se derivavam
de bens do ativo imobilizado que foram indevidamente contabilizados como despesa. Todavia,
esse mesmo argumento, de acordo com a Recorrente, deveria prevalecer para os créditos
refletidos nos itens “c” e “d” acima.
Também aqui merecem prosperar suas razões.
De fato, se o efeito de postergação foi reconhecido integralmente no item 3.6 do
TDF, não faz sentido que a glosa atinja apenas parte dos valores ali consignados.
Assim, no ponto, o valor que deveria constar na tabela mencionada no acórdão
recorrido é a que segue:

Conclusão
Pelo exposto, voto acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para, saneando as omissões constatadas, dar provimento parcial em maior extensão ao Recurso
Voluntário, a fim de que, além dos itens objeto de provimento no Acórdão embargado, sejam
ainda retificados os valores das glosas canceladas dos itens 3.5 e 3.6 do TDF.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 28480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.310 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720677/2012-18

Fl. 28481
DF CARF MF
Documento nato-digital